Tribunal: TJDFT
Processo: 0724940-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA E TRANSFERÊNCIA DE BENS E VALORES EVENTUALMENTE CONSTRITOS EM PROCESSO CRIMINAL. ENVIO DE OFÍCIO AO JUÍZO CRIMINAL. DESCABIMENTO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). BUSCA POR PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. MEIOS DE EXECUÇÃO TÍPICOS NÃO ESGOTADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão de expedir ofício ao Juízo criminal para obter informações sobre bens e valores eventualmente constritos em processo penal é descabida, pois não se demonstrou a utilidade e a necessidade da medida. A indicação de bens penhoráveis incumbe à parte exequente, ora agravante, que deve adotar as diligências cabíveis para obter as informações necessárias, sendo prescindível a atuação do Juízo da execução no caso.
2. Ainda que as medidas assecuratórias eventualmente aplicadas aos bens e valores da parte ora agravada na esfera penal – como ordem de sequestro, por exemplo – não impeçam o registro de constrições no âmbito cível, a realização de atos expropriatórios ficaria inviabilizada até a definição da destinação do patrimônio no Juízo criminal (art. 133, caput, do CPP).
3. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo Provimento n. 39/2014 do CNJ, não serve como mecanismo de busca por bens penhoráveis da parte executada. Somente em situações excepcionais o Poder Judiciário estaria autorizado a utilizar o mencionado sistema como forma de garantir a efetividade da atividade jurisdicional.
4. Por não se constatar óbice ao acesso dos dados pretendidos pela agravante na CNIB, conclui-se que a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem intervenção judicial, por meio do pagamento dos devidos encargos. Além disso, a utilização da ferramenta como medida executiva atípica não seria adequada no caso, pois os meios de execução típicos não foram esgotados.
5. Recurso conhecido e desprovido.